Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002146-34.2020.8.14.0006

APELANTE: MARINALDO DA SILVA MUNIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE DROGAS – 01)
PRELIMINAR
:

DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA

– PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. A exordial acusatória, preenche os requisitos dispostos no art. 41, do CPP, com a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória, torna desnecessária à análise do reconhecimento de inépcia da peça acusatória, já que foi exercido, plenamente, o contraditório e a ampla defesa pelo apelante. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada

MÉRITO
;

02)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE.

Descabe, acolher o pleito absolutório por insuficência de provas, pois o exame dos autos demonstra a existência de elementos probatórios suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedente colacionado.
2.1) RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE PREPARADO
– IMPOSSBILIDADE
. Não existem elementos probatórios nos autos que indiquem, minimamente, que a polícia tenha provocado ou instigado de forma insidiosa a prática do delito de tráfico de entorpecentes e ao mesmo tempo tenha adotado as providências necessárias para impedir sua consumação. Policiais militares, após receber denúncia sobre a existência de um veículo que transportava substâncias entorpecentes, efetuaram as diligências necessárias para encontrar o automóvel e o seu condutor e ao identificá-lo, aquele foi interceptado e vistoriado, sendo encontrada escondida em seu interior expressiva quantidade de maconha. Precedentes colacionados;
03) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA
. A pena-base fixada pelo juízo singular em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, apresenta-se desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, das circunstâncias e consequências do crime. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa, sanção mantida na 2ª fase da dosimetria da pena. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena,

constata-se que o apelante faz
jus
a redução da pena em virtude do tráfico privilegiado, pois preenche os requisitos do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pelo que se reduz a reprimenda em
1/2 (metade)
, ante a quantidade de drogas apreendida, pelo que fica Marinaldo dos Santos Muniz, definitivamente condenado à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais;
04)

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

– INVIABILIDADE
. Inviável o afastamento das custas processuais, pois de acordo com entendimento do C.STJ, o réu que é pobre no sentido da lei ou que seja assistido pela defensoria pública, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, por 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento, restará prescrita a obrigação. Ademais, a questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise. Precedente colacionado;
05)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante
MARINALDO DA SILVA MUNIZ
, para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,

a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARINALDO DA SILVA MUNIZ
,

por meio de advogados particulares,

interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 28/02/2020, por volta de 17h00min, policiais militares receberam denúncia anônima, informando que o nacional Marinaldo da Silva Muniz, estava no terminal rodoviário do município de Ananindeua, e tinha por objetivo transportar substância entorpecente em um veículo, marca Ford, modelo KA, cor branca, circunstâncias que motivaram a realização de diligências por parte das autoridades policiais até o referido local.

De acordo com o Ministério Público, os policiais se dirigiram até o local e localizaram o veículo, encontrando o denunciado, que conduzia o automóvel. Procedida a busca no interior do carro, foram encontrados 02 (dois) tabletes, confeccionados em pedaços de papel filme, os quais continham em seu interior erva prensada, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 1010,00g, ressaltando que o material ilícito estava escondido embaixo do banco do carona.

Ao ser indagado pelos policiais sobre o destino da substância entorpecente, o acusado informou que levaria para o município de Santa Izabel do Pará e a entregaria para o elemento conhecido por “Nayan”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Marinaldo da Silva Muniz,
nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 03 (três) anos, 11(onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente, a declaração de inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, pois alega que a inicial acusatória não preenche os requisitos legais dispostos no art. 41, do CPP.

No mérito, postula por sua absolvição por insuficiência de provas, quanto a prática do crime do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Consignou o apelante, que as circunstâncias em que foi efetivada sua prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, caracterizam a existência de um flagrante preparado pela autoridade policial militar, pois alega que à época dos fatos, era motorista de transporte por aplicativo e a abordagem policial ao automóvel que conduzia, ocorreu depois que a passageira que transportava desceu do veículo, assim, entende que resta caracterizada a indução policial para a configuração do ilícito penal, disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e da pena de multa.

Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com as custas processuais.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA.

Postula o apelante, em matéria preliminar, a declaração de inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, argumentando que a inicial acusatória não preenche os requisitos legais dispostos no art. 41, do CPP.

No entanto, entendo que a preliminar em questão deve ser rejeitada.

Pois bem. Analisando detidamente a denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID 12367693), observo que a peça acusatória se encontra de acordo com o que determina o art. 41, do Código de Processo Penal, ou seja, apresenta a exposição do fato tido como criminoso com suas circunstâncias (o acusado foi preso em flagrante delito por policiais militares transportando em um veículo de aplicativo,

expressiva quantidade de substância entorpecente, após, o recebimento de denúncia sobre a prática do crime de tráfico de drogas, tendo o denunciado informado aos policiais que os entorpecentes, mais de 01Kg de “maconha”, seriam levados ao município de Santa Izabel do Pará), bem como a qualificação do acusado (Marinaldo da Silva Muniz, brasileiro, paraense, filho de Maria José da Silva Muniz e Sebastião Padilha Muniz, nascido em 03/09/1978, CPF n.° 652.743.852-49, residente na Rua Oito de Maio, n.° 17, Passagem São Jerônimo, Agulha (Icoaraci) e a classificação do crime (art. 33, da Lei n.° 11.343/06), e, por fim, o rol de testemunhas (Francisco Canindé da Paixão Ribeiro, Ricardo Soeiro de Barros e José Ricardo Cordeiro).

Ademais, sabe-se que a superveniência da sentença penal condenatória, torna desnecessária à análise do reconhecimento de inépcia da peça acusatória, já que foi exercido, plenamente, o contraditório e a ampla defesa pelo apelante.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE SITUAÇÕES FÁTICAS JULGADAS. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO DESCRITO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Impossibilidade de conhecimento de recurso especial com fundamento no suposto dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 105, III, c, da Constituição da Republica, ante a ausência do necessário cotejo analítico entre a situação fática julgada na presente demanda e aquela objeto de exame no citado paradigma. 2. Evidenciada hipótese de conexão probatória, justifica-se a incidência da regra prevista no art. 76, III, do CPP, recomendando julgamento conjunto, a evitar decisões conflitantes. 3. Em se tratando da prática, em tese, do crime de associação para fins de tráfico de drogas, ainda que outros crimes tenham sido praticados em lugares diversos, mostra-se correta a fixação da competência por prevenção, nos termos do art. 71 do Código de Processo Penal.
4. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a tese defensiva de inépcia da denúncia, consoante reiterada jurisprudência desta Corte.
5. O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, todavia, conforme destacado pelo acórdão recorrido, não houve a indicação de qualquer circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se o recorrente a defender, de forma especulativa, a possibilidade de adulteração dos arquivos extraídos dos telefones celulares apreendidos. 6. Negativa de prestação jurisdicional não demonstrada, na medida em que a Corte de origem analisou, efetivamente, as teses defensivas, concluindo pela existência de prova suficiente para condenação, seja no que toca ao crime de tráfico de drogas, seja também quanto ao crime de associação para fins de tráfico; chegar à conclusão diversa demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 7. Possibilidade de considerar como mau antecedente sentença condenatória que transita em julgado após o fato criminoso apurado, desde que tenha por objeto crime anterior. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2261050 SP 2022/0382478-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06 - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INÉPCIA DA DENÚNCIA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE PROBATÓRIA - LEITURA DOS DEPOIMENTOS DA FASE POLICIAL EM AUDIÊNCIA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 01.
Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e narra de maneira clara as condutas dos agentes. Superveniência de sentença condenatória esvai a análise da tese acerca da inépcia da denúncia, precedentes.
02. A leitura prévia de depoimentos colhidos na fase de inquérito e a ratificação das declarações em juízo pelas respectivas testemunhas não é prática que enseja a nulidade da prova oral, vedando, a legislação, apenas que a testemunha traga por escrito seu depoimento (art. 204, CPP). 03. Inexistindo certeza acerca da destinação mercantil do entorpecente apreendido com o acusado, cabível a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Acusado que trazia consigo pequena quantidade substância entorpecente para fins de uso, incidindo no crime menos grave da Lei de Drogas. 04. Considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal: 0000614-57.2021.8.13.0672 1.0000.24.085152-7/001, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 04/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/06/2024).

Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida pela defesa do apelante.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

02) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.

Postula o apelante por sua absolvição, alegando que as provas acostadas aos autos são insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.

No entanto, tal pedido não merece prosperar.

A materialidade do delito, resta comprovada por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 12367687), bem como através do laudo de perícia de análise provisória de droga de abuso (ID 12367692) e por intermédio do laudo de perícia de análise de droga definitivo de abuso de droga (ID 12367693), que, comprovou a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida, neste caso, 1.010,00 (gramas), ou seja, 01 kilograma e 1º gramas de “maconha”.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito, ratificada nos presentes autos, por meio dos esclarecimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que, transportava no interior de veículo, utilizado para o transporte por aplicativo, mais de um quilo de “maconha”, e que teria como destino o município de Santa Izabel do Pará.

Ouvidos em juízo, os policiais militares Francisco Canindé da Paixão Ribeiro, Ricardo Soeiro de Barros e José Ricardo Cordeiro, narraram em síntese que receberam denúncia através do telefone funcional da polícia militar, sobre a existência de um veículo, utilizado em serviços de transporte por aplicativo, que transportava substâncias entorpecentes.

Destacaram os policiais, que efetuadas as diligências necessárias para encontrar o automóvel descrito na denúncia, os agentes de segurança pública conseguiram interceptar o veículo, conduzido pelo acusado, que, inicialmente se identificou a polícia militar apenas como motorista de aplicativo e após, os procedimentos de praxe, apreenderam dentro do automóvel a substância entorpecente, divida em dois tabletes, com mais de um quilo de “maconha”.

De acordo com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o apelante iria receber a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais para levar as drogas até o município de Santa Izabel do Pará e entregá-la a um elemento conhecido por “Nayan”, que, todavia, não foi identificado e encontrado pela autoridade policial militar.

Desta forma e, diante das provas acostadas aos autos, entendo que não existem dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, pois fartamente comprovada a materialidade delitiva e a sua autoria, estando delineado dentro do contexto fático-probatório, que o apelante transportava expressiva quantidade de drogas a ser deixada em outro município da região metropolitana de Belém.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “transportar”, “trazer consigo”, substância entorpecente, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

2.1) DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO

Consignou o apelante em suas razões, que as circunstâncias em que foi efetivada a prisão pelo crime de tráfico de drogas, caracterizariam a existência de um flagrante preparado pela autoridade policial militar,

alegando, que era motorista de transporte por aplicativo e a abordagem policial ao automóvel que conduzia, ocorreu depois que a passageira que transportava desceu do veículo, assim, entende que resta caracterizada a indução policial para a configuração do ilícito penal, disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, analisando os autos e a própria dinâmica dos fatos, não há como se acolher a tese apresentada pelo apelante, uma vez que não existem elementos probatórios nos autos que indiquem, minimamente, que a autoridade policial tenha provocado ou instigado de forma insidiosa a prática do delito de tráfico de entorpecentes e ao mesmo tenha adotado as providências necessárias para impedir a consumação do crime. Os policiais militares, após receber denúncia sobre a existência de um veículo que transportava substâncias entorpecentes, efetuaram as diligências necessárias para encontrar o automóvel e o seu condutor e ao identificá-lo, aquele foi interceptado e vistoriado, quando foram encontradas escondidas em seu interior as drogas mencionadas alhures, confirmando-se, portanto, a prática do crime em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. VENDA DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO SEM RECEITUÁRIO MÉDICO.
FLAGRANTE PREPARADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente"
(AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). 2. No caso, o acolhimento da tese defensiva de que o flagrante teria sido preparado pelos agentes policiais demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 174.265/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME IMPOSSÍVEL –
FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA
– PROVA ILÍCITA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. I –
Inexiste crime impossível em decorrência de flagrante preparado se o réu incorreu na conduta delitiva sem qualquer interferência de terceiros, pois em nenhum momento foi instigado a guardar e transportar a droga. De todo modo, certo é que o crime de tráfico já havia se consumado através das condutas citadas, antes mesmo da abordagem policial, o que também infirma a mácula suscitada
. II – O tráfico de drogas é crime de efeito permanente, enquanto observado o estado de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio sem a necessidade de prévio mandado judicial de busca e apreensão, bastando a justa causa nesse proceder, circunstância caracterizada nos autos em decorrência de denúncias anônimas, campana no local e abordagem de usuário de entorpecentes. III – Com o parecer, recurso desprovido. (TJMS - Apelação Criminal: 0900220-09.2023.8.12.0017 Nova Andradina, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

03) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e da pena de multa.

No caso, juízo sentenciante, impôs em desfavor do apelante a pena-base acima do patamar mínimo legal,

isto é,
05 (cinco) anos e 01 (um) mês

de reclusão e
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos (ID 12367761, fl.05):

“
Culpabilidade
: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável.
Neutra
.
Antecedentes
: O acusado é tecnicamente primário.
Neutra
.
Conduta social
: Não há elementos suficientes que indique que é negativa.
Neutra
.
Personalidade:

normal, com desvio para prática de crimes.
Neutra
.
Motivos
: busca de auferir lucro fácil.
Neutra
.
Circunstâncias
: as normais para o caso, a posse e o fornecimento de substância entorpecente de uso proibido.
Negativa
.
Consequências
: causam danos à sociedade como um todo, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro.
Negativa
.
Comportamento da vítima
: não houve a participação.
Neutra
.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que assiste razão a apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, observando-se que as justificativas apresentadas pelo magistrado para negativar as
circunstâncias e as consequências do crime
, são vagas e genéricas, razões pelas quais, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
:
O réu não possui antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, mantenho a decisão da magistrada de primeira instância, que reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para a concessão da
benesse
, pelo que reduzo a pena na
1/2
(metade), considerando que a quantidade de drogas apreendida com o apelante se mostrou expressiva, neste caso mais de 01Kg (um) quilo de “maconha” prensada, tudo, conforme a orientação jurisprudencial
[1]
dos tribunais superiores, pelo que torno a pena em
concreta, definitiva e final
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e mais
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dispostos no art. 44, do CP, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

04) DO PEDIDO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido em exame,
entendo pela sua impossibilidade, posto que resta pacificado pelo C.STJ, que mesmo sendo o réu beneficiário da
justiça
gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso dos autos, pois é representado por advogados particulares, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– (...)
8)

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO
.
Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
.

9)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE. (TJPA –
APELAÇÃO
CRIMINAL – Nº 0002387-08.2018.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito
Penal
– Julgado em 02/10/2023).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,

CONHEÇO

do recurso interposto e a ele dou
PARCIAL

PROVIMENTO
,

para redimensionar a pena imposta ao apelante

MARINALDO DA SILVA MUNIZ
, para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em
regime aberto
,
a teor do disposto no art. 33, §2°, “c”, do CP
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais e o pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É cediço que para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
2.
Na hipótese, houve fundamentação idônea para a aplicação do redutor na fração de 1/2, haja vista a quantidade de droga apreendida
e a ausência de elementos nos autos de que o agravante se dedica às atividades criminosas. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 755.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Belém, 25/06/2024